Tribunal: TJSP
Processo: 2089292-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.